Tribunal: TJSP
Processo: 1508106-19.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 à 2016 – Município de Itapecerica da Serra – Insurgência contra sentença que extinguiu a ação ante o falecimento da parte executada e impossibilidade de redirecionamento do feito contra os herdeiros - Valor da execução que corresponde a R$ 540,78, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (18/9/2018 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 à 2016 – Município de Itapecerica da Serra – Insurgência contra sentença que extinguiu a ação ante o falecimento da parte executada e impossibilidade de redirecionamento do feito contra os herdeiros - Valor da execução que corresponde a R$ 540,78, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (18/9/2018 – R$ 1.048,09), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.